Tribunal: TJDFT
Processo: 0025862-13.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. LEI 14.010/2020. TERMO FINAL. DILAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE PARA PROSSEGUIR COM O FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021.
2. Por se tratar de título executivo extrajudicial oriundo de nota promissória, o prazo prescricional aplicável é de 3 anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
4. Iniciada a prescrição intercorrente, o processo passou por duas suspensões: para fins de digitalização e em decorrência do art. 3o da Lei 14.010/2020. Assim, o termo final da prescrição intercorrente passou a ser 17/05/2022. Todavia, apenas em 23/08/2023 o exequente requereu o prosseguimento do feito e a penhora via RENAJUD.
5. Antes de pronunciar a prescrição, o juízo intimou as partes para que se manifestassem acerca do tema, o que é suficiente, já que desnecessária a intimação do exequente para prosseguir com o processo. Assim, vencido o prazo da prescrição intercorrente sem que o exequente tenha requerido o andamento do feito mediante a indicação de possíveis bens do executado, a sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.